Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703560-51.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANAYZA GARCIA DE MACEDO APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 51015367) interposta pela Curadoria Especial, que atua em benefício da requerida, Anayza Garcia de Macedo, na qual postula a concessão da justiça gratuita. Para tanto, aponta que, em pesquisa realizada no Portal da Transparência, verificou-se que a ré é beneficiária de auxílio emergencial, programa governamental destinado às pessoas de baixa renda, circunstância autorizadora do reconhecimento da hipossuficiência da parte. É o breve relato. Decido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Do exame dos autos, depreende-se que apenas na oportunidade da interposição do apelo foi formulado o pedido de justiça gratuita em favor da ré, com a juntada do espelho de pesquisa do panorama de relação da pessoa com o Governo Federal (ID 51015369). O autor, por sua vez, não impugna o pleito, conforme se vê das contrarrazões de ID 51015371. Nesse contexto, não vieram aos autos outros elementos que pudessem infirmar as alegações da Curadoria Especial quanto à hipossuficiência da requerida, sendo devida a concessão da benesse. Perfilha esse entendimento o seguinte aresto desta Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. CONCESSÃO. 1. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) reza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. 2. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. 3. O requerente juntou a declaração de imposto de renda, referente ao ano de 2020 (ID 107860775), na qual consta como única fonte de renda, o recebimento de auxílio emergencial, de maneira que faz jus ao benefício. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1412981, 07407093520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, o deferimento da gratuidade de justiça ora vindicada opera efeitos ex nunc e não tem o condão de atingir condenações pretéritas, sobretudo aquelas impostas na r. sentença, caso mantidas após a apreciação do recurso. Assim, nos termos do art. 98 do CPC, defiro a justiça gratuita em favor da requerida, Anayza Garcia de Macedo, apenas a partir do requerimento formulado no recurso de ID 51015367. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador